Tribunal: TJBA
Processo: 8035511-05.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035511-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE RAIMUNDO RAMOS DE FRANCA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA VIGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORIUNDO DO DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DESARRAZOADO. PRISÃO PREVENTIVA RESPALDADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FORTES INDÍDIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE POR SI SÓ, NÃO GARANTEM A CONCESSÃO DA LIBERDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº. 8035511-05.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de José Raimundo Ramos de França, no qual aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito Da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Euclides da Cunha. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER a impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE José Alfredo Cerqueira da Silva RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA